Tribunal: TJSP
Processo: 3002308-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Multa punitiva isolada (acessória). Pendência de julgamento do Tema no 487 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao caráter confiscatório da multa isolada. Adoção do entendimento do Pretório Excelso quanto às demais espécies de multas punitivas, no sentido de que sejam limitadas a 100% do valor do tributo. Decisão parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Multa punitiva isolada (acessória). Pendência de julgamento do Tema no 487 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao caráter confiscatório da multa isolada. Adoção do entendimento do Pretório Excelso quanto às demais espécies de multas punitivas, no sentido de que sejam limitadas a 100% do valor do tributo. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.